Tribunal: STF
Processo: ARE 1402713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, caput e X; 61, § 1º, II, a; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Após análise dos autos, especialmente os documentos anexados à petição inicial, verifica-se a existência do direito pleiteado pelo autor.



    Segue parte dispositiva da sentença que reconheceu o desvio de função em favor do autor:



    ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para:1. Declarar que a autora, durante todos os anos de serviço público, laborou em desvio de função;2. Decretar a prescrição das diferenças salariais, eventualmente apuradas, anteriores à data de 26/11/2011 e, neste ponto, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, II do Código de Processo Civil;3. JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, pela iliquidez do pedido referente ao pagamento das diferenças salariais eventualmente apuradas entre os cargos de roupeiro e agente de administração, devidos após a data de 26/11/2011, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.



    Depreende-se do julgado que o autor teve declarado que laborou em desvio de função e que apenas em relação à condenação do pagamento das diferenças salariais (em razão da iliquidez) foi julgado extinto sem apreciação do mérito. Frise-se que a mencionada sentença foi proferida em 31.05.2017, data em que foi reconhecido o desvio de função e se iniciou a contagem do prazo prescricional para o autor demandar o recebimento das diferenças salariais a partir de 26.11.2011.



    Diante do exposto e do §1º do art. 486 do CPC, tal extinção não obsta que o autor proponha nova ação. Ademais a súmula 378 do STJ, prevê que reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes .



    Desta forma, tratando-se de verba de natureza de verba alimentar, impõe-se o deferimento do pedido, evitando o enriquecimento indevido do poder público.



    Quanto à correção monetária e aos juros de mora, tendo em vista a apreciação do Tema 810 da Repercussão Geral e as teses fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento ocorrido em 20/09/2017, devem ser utilizados os parâmetros a seguir.



    A correção monetária incidirá segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), pois o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional.



    Os juros de mora deverão ser de 6% ao ano a partir da MP nº 2.180-35/2001 até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 - a saber, 30/06/2009 - e, a partir dessa data, deverão ser apurados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, uma vez que, por ser tratar de condenação oriunda de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.



    Por fim, a planilha apresentada pela parte autora às fls. 187/190, não foi objeto de impugnação específica por parte do ente municipal, que sequer apresentou os valores que entende como devidos, ainda que para embasar seu pedido alternativo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente